Tribunal: TJES
Processo: 0011637-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011637-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011637-42.2021.8.08.0024

APELANTES: JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA

MAICOM DA SILVA CONTI

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DE MAICOM DA SILVA CONTI PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA e MAICOM DA SILVA CONTI contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 20, § 3º, na forma do art. 73, todos do Código Penal. A defesa de ambos os apelantes pugna pela anulação do julgamento, por entender que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base e a redução máxima pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena está de acordo com as circunstâncias judiciais e a legislação penal; e (iii) determinar se a agravante de reincidência pode ser considerada sem ter sido debatida em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos não merece acolhimento, pois o veredicto encontra-se solidamente alicerçado no acervo probatório, especialmente nas provas orais produzidas, que foram corroboradas por elementos da fase investigativa.

A desvaloração de circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências, está fundamentada em elementos concretos que extrapolam os inerentes ao tipo penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A culpabilidade dos réus é elevada devido ao planejamento e premeditação do crime. A conduta social negativa se deve ao envolvimento reiterado com o tráfico de drogas. A personalidade é vista como fria e agressiva, com base em elementos concretos do caso. Os motivos, relacionados à disputa entre facções criminosas, e as circunstâncias, que ocorreram em local e horário de grande circulação de pessoas, demonstram audácia e menosprezo pela segurança alheia. As consequências, que aterrorizaram a comunidade, também justificam o aumento da pena-base.

O pleito defensivo para aplicação da redução máxima da pena em razão da tentativa não merece acolhimento, pois as vítimas não foram atingidas em região letal por puro acaso, e não por desistência voluntária ou arrependimento eficaz dos réus.

A agravante de reincidência não pode ser aplicada ao réu MAICOM DA SILVA CONTI, pois não foi sustentada pelo Ministério Público em plenário durante os debates orais. O art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, veda tal iniciativa de ofício. A ausência de debate configura ilegalidade, devendo o aumento da pena ser afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MAICOM DA SILVA CONTI parcialmente provido. Recurso de JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, parágrafo único, art. 20, § 3º, art. 33, § 2º, alínea a, art. 59, art. 61, inciso II, alínea c, art. 69, art. 70, art. 73, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal, art. 413, art. 492, inciso I, alínea b, art. 593, inciso III, alínea d. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, e XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022; STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, j. 09/11/2021; STF, HC 98.729/MS; STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2025; STJ, HC n. 912.392/PE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 969.383/ES, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 991.401/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer para negar provimento ao recurso do apelante JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA e dar parcial provimento ao recurso do apelante MAICOM DA SILVA CONTI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011637-42.2021.8.08.0024

APELANTES: JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA

MAICOM DA SILVA CONTI

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JO
Ã
O VITOR SILVA DE SOUSA
e
MAICOM DA SILVA CONTI
em face da r. Sentença (ID 14870058) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os acusados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 20, § 3º, na forma do art. 73, todos do Código Penal, às seguintes penas: a) em relação a Maicom: 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado; e b) no tocante a João Vitor: 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais (ID 15236927), a Defesa de
MAICOM DA SILVA CONTI
pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, ante a completa inexistência de indícios mínimos que atendam ao
standard
probatório intermediário exigido pelo art. 413, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; b) o afastamento da agravante não genérica (art. 61, II, c, do CP) que não foi sustentada em Plenário; e c) a redução máxima pela tentativa em relação às vítimas Ana Cunha Ferreira e Elizabeth Pereira de Moura.

Por sua vez, a Defesa de

JO
Ã
O VITOR SILVA DE SOUSA
apresentou razões recursais (ID 15237238)

postulando seja anulado o julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, ante a completa inexistência de indícios mínimos que atendam ao
standard
probatório intermediário exigido pelo art. 413, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; e b) a redução máxima pela tentativa em relação às vítimas Ana Cunha Ferreira e Elizabeth Pereira de Moura.

Emerge da denúncia (ID 14869564, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 09 de junho de 2021, por volta de 10h, na Avenida Princesa Izabel, nas proximidades do Escritório Social da SEJUS, Vitória/ES, os denunciados
JO
Ã
O VITOR SILVA DE SOUSA
e
MAICOM DA SILVA CONTI
, agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe, que resultou perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas da Silva Martins, vulgo “Peixe”, provocando lesões que foram causa suficiente para a sua morte, e, por erro na execução, acabaram por atingir as vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira, que estavam nas proximidades, causando-lhes lesões corporais. Ressai, ainda, que os homicídios em relação às vítimas Elizabeth e Ana apenas não se consumaram por circunstâncias alheias as vontades dos agentes, eis que as vítimas não foram atingidas em regiões letais, bem como foram prontamente socorridas e receberam atendimento médico eficaz. Consta, ainda, que os réus eram associados, de forma permanente, no Bairro Oriente, local conhecido como Caixa D'gua, em Cariacica/ES, que, por sua vez, são faccionados na Organização Criminosa do Primeiro Comando de Vitória — PCV, vindo a
cometer o homicídio, pois a vítima Lucas pertencia ao tráfico de drogas do Morro do Quiabo, faccionado na Organização Criminosa denominada “Família Capixaba”, grupo rival, bem como, em represália, pois, recaía sobre Lucas a autoria da morte do indivíduo conhecido como “Titico”, que era no mesmo grupo no tráfico dos denunciados.

Após a instrução processual, os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 20, § 3º, na forma do art. 73, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa dos apelantes sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A Defesa pleiteia a anulação do veredicto do Conselho de Sentença, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Contudo, a tese não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos constantes no ID 14869564, quais sejam, Boletim Unificado (Vol. 01, parte 02, pp. 07/12), Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (Vol. 01, parte 02, pp. 13/17, Vol. 01, parte 03, pp. 01/08, Vol. 01, parte 04, pp. 01/04), Laudo de Exame Cadavérico (Vol. 01, parte 06, pp. 13/15), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Vol. 01, parte 06, pp. 39/40), Relatório Final de Inquérito Policial (Vol. 02, parte 02, pp. 21/37), Laudo Pericial (Vol. 02, parte 03, pp. 99/104, Vol. 02, parte 04, pp. 01/09 e Vol. 02, parte 05, pp. 01/09), além da prova oral.

No tocante à
autoria
, cumpre salientar que, em Juízo (mídia disponível no ID 14869564), os acusados exerceram seu direito de ficar em silêncio.

Nessa toada, sobreleva salientar que a análise aprofundada do acervo probatório demonstra que a tese acusatória, sufragada pelo Conselho de Sentença, encontra-se solidamente alicerçada nas provas orais produzidas. Nesse contexto, a dinâmica dos fatos, o modus operandi dos executores e a identificação dos réus foram detalhadamente delineados por uma série de depoimentos coerentes e convergentes, especialmente aqueles colhidos na fase investigativa, cujas informações foram substancialmente corroboradas pelos demais elementos probatórios.

Na esfera policial (depoimento transcrito na decisão de pronúncia – ID 14869564, Vol. 03, parte 05, p. 30, e Vol. 03, parte 06, p. 03/04), a testemunha ocular Maxsuel Santos Gomes reconheceu os apelantes com “absoluta certeza”, identificando o réu João Vitor como o piloto da motocicleta e o réu Maicom como o autor dos disparos, fornecendo, inclusive, detalhes fisionômicos, como a sobrancelha cortada de um dos agressores. Apesar de não ter sido localizado para depor em Juízo, a informação prestada em sede policial é corroborada por elementos externos, notadamente o Relatório de Investigação (ID 14869564, Vol. 02, parte 01, pp. 12/17) que vincula o capacete e a motocicleta apreendidos na posse dos réus ao crime.

Nesse prisma, cumpre salientar que a moto utilizada no crime foi encontrada com João Vitor, e o capacete roubado, que foi usado na ação, estava na casa de Maicom. Essa convergência entre a prova oral e a material afasta a tese de
“hearsay testimony”
e confere legitimidade à decisão dos jurados, que optaram por uma das versões fáticas plausíveis apresentadas.

Outrossim, sabatinada em Juízo (ID 14869564), a testemunha Anderson dos Santos Castro declarou que os apelantes mataram a vítima Lucas com disparos de arma de fogo enquanto ele estava em uma fila no Escritório Social. Disse, ainda, que o crime, que também feriu outras duas pessoas, teria sido motivado por vingança relacionada a disputas do tráfico de drogas e à morte de “Titico”. A testemunha afirmou que os acusados agiram sem se importar com as demais pessoas no local e que o crime ocorreu durante a pandemia. Outrossim, mencionou que a mãe de Lucas havia dito que os apelantes seriam os responsáveis caso algo acontecesse com seu filho.

Além disso, em ambas as fases da persecução penal, a testemunha Adriana Loretti Silva (depoimentos transcritos na decisão de pronúncia – ID 14869564, Vol. 03, parte 06, p. 04/05), mãe da vítima Lucas, confirmou que a vítima, antes de ser morta, expressou seu temor e apontou Maicom e João Vitor como os possíveis autores caso algo lhe acontecesse. Nesse sentido, declarou que a vítima Lucas lhe disse que, caso alguma lhe acontecesse, os responsáveis seriam Maicom e João Vitor. Disse que, ao questionar o motivo, a vítima respondeu que ela
“iria saber”
, sem maiores detalhes, esclarecendo que essa conversa ocorreu meses antes dos fatos.

Impende salientar que o fato dos apelantes terem, de inopino, surpreendido a vítima e as pessoas que estavam na fila para serem atendidas na SEJUS, em um horário de grande movimentação, comprova a dificuldade de defesa dos ofendidos e o perigo comum. A coerência e a complementariedade de todos esses elementos probatórios, somadas à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, justificam plenamente a manutenção da sentença condenatória.

À luz de tal prisma, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, as defesas postulam o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal.” (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, no tocante à vítima
Lucas da Silva Martins
, em
relação a
ambos os réus
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetorais da
culpabilidade,
conduta social, personalidade,
motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências
, fixando a pena-base dos acusados em
20 anos de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração restou alicerçada no fato de que é
“
extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com terceiras pessoas, arquitetado o intento criminosa, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura”.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade dos denunciados extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador do homicídio qualificado, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, visto que o crime foi planejado e premeditado pelos réus, afastando, assim, a hipótese de uma decisão irrefletida. Tal planejamento, que demandou tempo e articulação, demonstra um dolo intensificado e uma premeditação que eleva a censura social e jurídica da conduta criminosa, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o vetor da
conduta social
restou negativado com fundamento no registro de “diversas menções para o envolvimento ao crime de tráfico de drogas”.

Nesse prisma, na esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.”(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

A desvaloração do balizador da
personalidade
restou sedimentado na
“grande frieza e agressividade”
.

Nessa seara, ao lume da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos.” (HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desse modo, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada na execução do crime. (...) A culpabilidade e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso. (AgRg no HC n. 969.383/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

Prosseguindo, o sopesamento negativo do modulador dos
motivos do crime
fora consubstanciado no fato de ser
“decorrente da disputa de gangues rivais de tráfico de drogas”.

Ora, tal motivação não se restringe a uma mera desavença interpessoal, mas insere-se em um contexto de guerra de facções, onde a violência é utilizada como meio de imposição de poder e demarcação territorial. A conduta dos réus, ao praticar o homicídio no contexto de rivalidade entre grupos criminosos, demonstra total desprezo pela ordem pública e pela segurança da coletividade, que merece maior censura.

Por sua vez, o vetorial das
circunstâncias do crime
restou desvalorado com fundamento no fato de que
“o crime ocorreu nas adjacências do Escritório Social da Sejus, no centro de Vitória, em horário de grande circulação de pessoas, inclusive, com uma grande fila de pessoas para serem atendidas. Ademais, a vítima já havia relatado para a sua genitora que havia sido ameaça pelos acusados, o que merece uma maior reprovação”.

Nesse ponto, insta salientar que o crime foi cometido de forma ostensiva e deliberada em ambiente público, o que demonstra audácia criminosa e menosprezo pela segurança da coletividade. Tais circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão.

Por fim, a desvaloração do balizador das
consequências
do crime
restou alicerçada no fato de que
“um crime dessa natureza mantém a comunidade local atemorizada para que os líderes do tráfico imponham. Segundo é reportado neste caderno processual, os réus integram o tráfico de drogas do Bairro Oriente (Caixa D'Água), em Cariacica/ES e são responsáveis pela segurança do indigitado movimento, realizando diversas intimidações através de ameaças, agressões, mortes, pichações e uso de todo tipo de força e violência para demarcar o domínio territorial.”

As consequências foram além do resultado típico do homicídio e das lesões, pois o crime aterrorizou a comunidade e foi um meio de os líderes do tráfico imporem seu domínio territorial. Nesse contexto, há que se reconhecer que as consequências que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

Desta feita, resta mantida a desvaloração dos moduladores da
culpabilidade,
conduta social, personalidade,
motivos do crime, circunstâncias do crime
e
consequências
.

Insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 05 (cinco) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, eis que exasperou a reprimenda afastada 08 (oito) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão.

No que concerne ao crime de homicídio qualificado tentado contra as vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira, foram desvalorados os balizadores da
conduta social, motivos,
circunstâncias do crime e consequências do crime
, fixando a pena-base em
09
anos de reclusão
.

A desvaloração do modulador da
conduta social
restou sedimentada no registro de
“diversas menções para o envolvimento ao crime de tráfico de drogas”.

Desta feita, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos alinhavados anteriormente para manter o sopesamento negativo do referido vetorial.

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador dos
motivos do crime
fora consubstanciado no fato de que
“está relacionado ao movimento de tráfico de drogas, vindo a agressão a esquivar-se do alvo principal”.

Diante desse quadro, insta salientar que as vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira foram atingidas por “erro na execução”, ou seja, foram feridas em decorrência de uma ação direcionada a um terceiro, o que revela a absoluta indiferença dos réus com a vida e a integridade de pessoas inocentes, justificando, assim, a desvaloração dos motivos.

No tocante ao modulador das
circunstâncias do crime
, em relação à vítima Elizabeth Pereira de Moura, fora arregimentada no fato de que
“a vítima, que ao tempo dos fatos possuía cinquenta e nove anos, estava auxiliando o seu irmão que tem problemas de saúde, sendo atingida no braço (cf. fls. 60)”
e, em relação à vítima Ana Cunha Ferreira
,
no fato de que
“
a vítima, que ao tempo dos fatos contava com sessenta e cinco anos e estava auxiliando o seu esposo e foi atingida na perna esquerda (cf. fls. 89)”.

Ora, ao dispararem em um local público de grande circulação, os réus colocaram em risco a vida de pessoas completamente alheias ao conflito. A vulnerabilidade das vítimas, que não tinham consciência do perigo iminente, é um fator que agrava a conduta dos réus e justifica o sopesamento desfavorável das circunstâncias do crime.

Por fim, o modulador das
consequências
do crime
restou consubstanciado no fato de que o
“crime dessa natureza mantém a comunidade local atemorizada para que os líderes do tráfico se imponham perante a população ordeira em demonstrações atrozes de agressividade.”

À luz de tal quadrante, há que se reconhecer que o crime não se configurou como um evento isolado, mas sim como uma ferramenta de intimidação com o objetivo de consolidar o domínio territorial de uma facção criminosa. No âmbito de tais fatos, a desestabilização da paz social e o terror imposto a uma coletividade inteira justificam a desvaloração do referido modulador.

Desta feita, no tocante ao crime de homicídio qualificado tentado, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, fixando a pena-base em 09 (vinte) anos de reclusão, que se revela escorreita.

Superada tal aresta, a Defesa de
MAICOM DA SILVA CONTI
pugna pelo afastamento da agravante de reincidência (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal), que não foi objeto de debate em Plenário.

A orientação jurisprudencial dominante da Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
“
mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates
.”(AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Na hipótese em testilha, a ata de julgamento (ID 42093821) não registra que o Ministério Público tenha sustentado a agravante da reincidência contra o réu Maicom durante os debates orais. A ausência de tal debate impede o reconhecimento da agravante de ofício, pois a legislação processual penal (art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal) veda expressamente tal iniciativa em procedimento específico do Júri.

Destarte, o aumento da pena com base em circunstância não debatida em plenário configura flagrante ilegalidade, devendo-se afastar o acréscimo de 01 (um) ano imposto na segunda fase da dosimetria.

Por fim, o pleito defensivo de aplicação da redução máxima da pena em razão da tentativa não merece acolhimento. A fração de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, deve ser fixada em observância ao
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, à maior ou menor proximidade da consumação do delito.

No caso em análise, o homicídio das vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira apenas não se consumou por circunstâncias totalmente alheias à vontade dos réus, que dispararam suas armas contra as vítimas em local público, de grande circulação, demonstrando total desprezo pela vida humana. Os apelantes, com a intenção de matar, efetuaram os disparos e somente não atingiram as vítimas em região letal por puro acaso, não por uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Diante disso, a pena definitiva do apelante
J
OÃO VITOR SILVA DE SOUSA
, fixada em 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, permanece inalterada.

Por sua vez, no que diz respeito ao apelante
MAICOM DA SILVA CONTI
, afastada a agravante da reincidência, procedo ao refazimento da pena.

No tocante à vítima

Lucas da Silva Martins
, na primeira fase, a pena-base restou fixada em 20 anos de reclusão. Na etapa intermediária, ausentes agravantes e atenuantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de diminuição a serem abalizadas, fixo a pena definitiva em
20 anos de reclusão
.

Em relação à vítima
Elizabeth Pereira de Moura
, na primeira fase, a reprimenda basal fora fixada em
09
anos de reclusão
. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento. Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo Juízo sentenciante, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.

No que tange à vítima
Ana Cunha Ferreira
, na primeira fase, a pena-base restou fixada em 09 anos de reclusão. Na segunda fase, não foram consideradas agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, do Código Penal), reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
06 anos de reclusão
.

Registre-se, ainda, que, em relação aos crimes que versam sobre o erro de execução (Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira), fora aplicado o concurso formal (art. 70, do CP), majorando-se a pena na fração de 1/6, alcançando
07 anos de reclusão
.

Outrossim, reconhecido o concurso material (art. 69, do CP) quanto ao erro de execução (duas vezes) e o crime de homicídio em relação à vítima Lucas, procedo ao somatório das penas do resultado do concurso formal (homicídio qualificado tentado – 07 anos) e o crime principal (homicídio qualificado – 20 anos), fixando a
pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Mantenho o regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante
JO
Ã
O VITOR SILVA DE SOUSA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
MAICOM DA SILVA CONTI
, redimensionando a reprimenda definitiva que lhe fora imposta para 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)